Tribunal: TJSP
Processo: 1017983-25.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agenciamento e distribuição de veículos automotores – Ação de cobrança – Demanda de empresa concessionária em face de empresa montadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Não conhecimento pela Câmara – Existência de apelação interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo contrato particular, distribuído anteriormente à Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção

Ementa:
Agenciamento e distribuição de veículos automotores – Ação de cobrança – Demanda de empresa concessionária em face de empresa montadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Não conhecimento pela Câmara – Existência de apelação interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo contrato particular, distribuído anteriormente à Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP – Prevenção – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP – Cabimento.

Apelo da ré não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017983-25.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é apelado
CARVEL CARPINA VEICULOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.348
Apelação no 1017983-25.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Apelante: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Apelada: Carvel Carpina Veículos Ltda.
Classificação: Bens móveis - Distribuição - Cobrança
r
EMENTA: Agenciamento e distribuição de veículos
automotores
Ação de cobrança
Demanda de
empresa concessionária em face de empresa montadora
– Sentença de procedência
Apelo da ré
Não
conhecimento pela Câmara Existência de apelação
interposta em ação de cobrança envolvendo o mesmo
contrato particular, distribuído anteriormente à
Colenda 25a Câmara de Direito Privado, deste TJSP
Prevenção Ocorrência Aplicabilidade do art. 105,
do RITJSP Cabimento.
Apelo da ré não conhecido, com determinação de
redistribuição à Câmara preventa.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança fundada em contrato de distribuição e
agenciamento de veículos automotores, proposta por “Carvel
Carpina Veículos Ltda.” em face de “Ford Motor Company
Brasil Ltda.”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré a efetuar o repasse do
crédito de IPI compensado, cujo valor será apurado em fase de
liquidação de sentença por arbitramento, considerados os
parâmetros fixados nesta decisão, que passam a integrar o
dispositivo. Sucumbente, arcará com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa fls. 717/724.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral
reforma, a teor das razões que se verificam às fls. 727/752.
Contrarrazões às fls. 763/801, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido
por esta Câmara, com a máxima vênia.
Dispõe o art. 105, do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos
de execução dos respectivos julgados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“§ 1o O afastamento dos juízes que participaram
do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo
processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira
vaga.” (grifos não originais)
Verifica-se, em pesquisa realizada junto ao site
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a Colenda 25a Câmara de
Direito Privado recebeu o recurso de apelação no
1005533-21.2016.8.26.0564, interposto em face da sentença
proferida em ação de cobrança que envolve a mesma relação
jurídico-contratual, cuja distribuição ocorreu em 18.10.2017, ao
Eminente
Desembargador
Azuma
Nishi,
substituído
posteriormente pela Eminente Desembargadora Carmen Lúcia
da Silva.
A atual pretensão decorre do mesmo contrato
particular de que trata esse recurso, verificando-se, portanto, a
prevenção.
No mesmo sentido a jurisprudência envolvendo
demandas diversas ajuizadas por outras concessionárias em face
da empresa ré, abarcando o mesmo contrato objeto dos autos:
“AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA
QUESTÃO CONTROVERTIDA ENTRE AS PARTES QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
SE REFERE À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE
CONTRATO FIRMADO ENTRE A AUTOLATINA BRASIL
S/A, OS CONCESSIONÁRIOS FORD E A ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES FORD CRÉDITO
DE IPI QUE A AUTORA PLEITEIA QUE DIZ RESPEITO
AO ÊXITO QUE A AUTOLATINA OBTEVE EM TRÊS
MANDADOS DE SEGURANÇA
RELAÇÃO JURÍDICA
APRECIADA NO PROCESSO No 1005533-21.2016.8.26.0564,
PELA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE
TRIBUNAL PREVENÇÃO DA MENCIONADA CÂMARA,
CONSOANTE ESTABELECE O ART. 105 DO REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL

RECURSO
NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À 25a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa à 25a Câmara de Direito Privado
deste
tribunal.” (TJSP;
Apelação
Cível
1017437-67.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Jayme
Queiroz
Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Prevenção
gerada em razão da distribuição anterior de Apelação n.o
1005533-21.2016.8.26.0564, em que se discute o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
contrato, para a Egrégia 25a Câmara de Direito Privado. Caso
que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do artigo 930,
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, com a
consequente redistribuição. Recurso não conhecido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1017435-97.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro:
22/10/2019)
Ante o exposto, salvo melhor juízo, não conheço
do recurso e determino a redistribuição à Colenda 25a Câmara de
Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica